Tribunal: TJPA
Processo: 0832488-85.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11815 - Transporte Rodoviário
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0832488-85.2017.8.14.0301

APELANTE: AUTO VIACAO MONTE CRISTO LTDA

APELADO: TEREZINHA SA TAVARES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRESA DE TRASNPORTE PUBLICO. SUPOSTOS REITERADOS MAUS TRATOS NA UTILIZAÇÃO DO RANSPORTE PUBLICO POR PARTE DOS FUNCIONÁRIOS E MAU FUNCIONAMENTO DA PLATAFORMA PARA UTILIZAÇÃO DE CADEIRANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMO. ALEGAÇÕES VAGAS E IMPRECISAS. AUTORA QUE DEMANDOU CONTRA OUTRAS TRES EMPRESAS, PLEITEANDO INDENIZAÇÃO QUE TOTALIZA R$200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS). NÃO RESTOU DEMOSNTRADA A CONDUTA ILÍCITA ENSEJADORA DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTNEÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - A
despeito de estarmos diante de uma hipótese processual de inversão do ônus da prova, em decorrência da hipossuficiência do consumidor dos serviços de transporte, tal benefício não isenta a Apelada/Autora de um ônus probatório mínimo acerca dos fatos que alega. Caso não se atente para tal situação, colocaríamos a empresa de transporte em uma situação de ter que produzir uma prova negativa tal, que se tornaria o que doutrinariamente chamamos de “Prova diabólica”, isto porque não há um fato especificamente apontado pela parte, a fim de que se possa saber com exatidão o dia, o motorista, o veículo e etc, possibilitando-se, com esta delimitação, a possibilidade de defesa.

II - A parte autora, em sua peça de ingresso, aduziu expressamente que arrolaria nos autos
diversas fotos com placas de ônibus em que negaram transportá-la, trataram-na mal e fizeram pouco caso de sua situação por ser cadeirante,
mas não o fez e ao longo da marcha processual sequer conseguiu identificar um só carro ou motorista que a tivesse destratado, conforme alega. Não há fotos, não há filmagens, não há uma só comprovação de defeito nos veículos utilizados no dia a dia da autora.

III - Em sentido contrário, verifico que a apelante colacionou fotos que demonstram o funcionamento da sua frota, em confronto com o que foi alegado em não provado pela Autora.

IV –
A autora protocolou o mesmo tipo de demanda em face de outras três empresas de transporte público, sendo que
em cada uma destas ações a Apelada petende o recebimento do valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), totalizando R$200.000,00 (duzentos mil reais), sem ao menos conseguir apontar com exatidão e comprovar uma única vez que a situação tenha efetivamente ocorrido, gerando o seu abalo moral.

V -
Não se está desrespeitando a condição da parte Apelada. Muito pelo contrário, é crível que esta tenha que superar-se diariamente para que, na sua idade, consiga locomover-se pela cidade por meio da utilização do transporte público. Entretanto, não se pode aplicar uma pena à empresa, sem um fato concreto apontado pela parte.

VI -
Não restou demonstrada a conduta ilícita por parte da empresa apelante, sendo que os depoimentos testemunhais também são imprecisos e vagos quanto a uma ocorrência fática, não devendo persistir a condenação, conforme entendeu o Juízo de Piso.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0832488-85.2017.8.14.0301

APELANTE:
AUTO VIACAO MONTE CRISTO LTDA

ADVOGADO:

JOAO BOSCO DO NASCIMENTO JUNIOR

E OUTRO

APELADO:
TEREZINHA SA TAVARES

ADVOGADO:
PABLO BUARQUE CAMACHO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por

AUTO VIACAO MONTE CRISTO LTDA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS
proposta por
TEREZINHA SA TAVARES
.

Em sua peça vestibular a Requerente narrou que é cadeirante, portadora de sequelas de poliomielite desde os 02 (dois) anos de idade, labirintite, artrite e artrose, sendo que vem sofrendo diversas hostilidades por parte dos funcionários da empresa ré.

Segundo afirma, é estudante universitária e necessita todos os dias de transporte coletivo para se locomover até a sua faculdade, contudo ao se dirigir à parada de ônibus, vivencia maus tratos por parte dos empregados da empresa ré por meio de algumas atitudes, como: - negar-se a parar o ônibus quando a mesma faz a sinalização; e quando param respondem que o elevador que teria que ser utilizado por cadeirantes está sem funcionamento e por isso ela não pode entrar no coletivo.

Pleiteou a condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

O feito foi contestado.

Ao prolatar sentença, o Juízo Singular entendeu pela procedência em parte do pedido, tendo condenado a empresa ao pagamento de R$20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais.

Inconformada, a empresa interpôs recurso de Apelação aduzindo que as alegações não condizem com a realidade dos fatos, sendo que, apesar de ter alegado em sua inicial que possuía provas, como filmagens e fotos, sequer juntou qualquer prova capaz de comprovar minimente o não funcionamento dos elevadores ou a falha na prestação de serviços da empresa apelante.

Também afirmou que a apelada busca reparação de maneira genérica, fato é que em um curto período de tempo ingressou judicialmente contras três empresas de transporte coletivo da capital, todos sob a mesma alegação de maus tratos, pleiteando em cada processo altos valores de condenação no patamar de R$ 50.000,00.

Foram apresentadas Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0832488-85.2017.8.14.0301

APELANTE:
AUTO VIACAO MONTE CRISTO LTDA

ADVOGADO:

JOAO BOSCO DO NASCIMENTO JUNIOR

E OUTRO

APELADO:
TEREZINHA SA TAVARES

ADVOGADO:
PABLO BUARQUE CAMACHO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por

AUTO VIACAO MONTE CRISTO LTDA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS
proposta por
TEREZINHA SA TAVARES
.

Cinge-se a controvérsia na obrigação da empresa Apelante consistente em indenizar a Apelada em decorrência de danos morais experimentados ao longo de sua utilização diária dos serviços de transporte público.

Inicialmente é mister salientar que, a despeito de estarmos diante de uma hipótese processual de inversão do ônus da prova, em decorrência da hipossuficiência do consumidor dos serviços de transporte, tal benefício não isenta a Apelada/Autora de um ônus probatório mínimo acerca dos fatos que alega.

Caso não se atente para tal situação, colocaríamos a empresa de transporte em uma situação de ter que produzir uma prova negativa tal, que se tornaria o que doutrinariamente chamamos de “Prova diabólica”, isto porque não há um fato especificamente apontado pela parte, a fim de que se possa saber com exatidão o dia, o motorista, o veículo e etc, possibilitando-se, com esta delimitação, a possibilidade de defesa.

Há alguns fatores que não podem passar despercebidos no presente caso e que, indubitavelmente, auxiliam na tarefa axiológica desta Turma a fim de se constatar pela existência ou não do abalo moral.

Primeiro, verifico que a parte autora, em sua peça de ingresso, aduziu expressamente que arrolaria nos autos
diversas fotos com placas de ônibus em que negaram transportá-la, trataram-na mal e fizeram pouco caso de sua situação por ser cadeirante,
mas não o fez e ao longo da marcha processual sequer conseguiu identificar um só carro ou motorista que a tivesse destratado, conforme alega.

Não há fotos, não há filmagens, não há uma só comprovação de defeito nos veículos utilizados no dia a dia da autora.

Se a situação era tão corriqueira, como não conseguiu isto em tempos nos quais todos portam um celular e conseguem facilmente obter filmagens?

Em sentido contrário, verifico que a apelante colacionou fotos que demonstram o funcionamento da sua frota, em confronto com o que foi alegado em não provado pela Autora.

Uma outra situação que chama a atenção é o fato de que o mesmo tipo de demanda foi proposto pela Autora em face de outras três empresas de transporte público.

Então, nenhuma empresa presta um serviço minimamente aceitável?

Todos os motoristas são preconceituosos, conforme afirma a parte?

Vejo que estamos diante de um generalismo muito perigoso.

Ressalto que em cada uma destas ações a Apelada petende o recebimento do valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), totalizando R$200.000,00 (duzentos mil reais), sem ao menos conseguir apontar com exatidão e comprovar uma única vez que a situação tenha efetivamente ocorrido, gerando o seu abalo moral.

Não se está desrespeitando a condição da parte Apelada. Muito pelo contrário, é crível que esta tenha que superar-se diariamente para que, na sua idade, consiga locomover-se pela cidade por meio da utilização do transporte público. Entretanto, não se pode aplicar uma pena à empresa, sem um fato concreto apontado pela parte.

Com efeito, segundo lição de Caio Mário da Silva Pereira quanto a tais dispositivos, o seguinte:

"Para a
configuração da obrigação de indenizar por ato ilícito
exige-se a presença de
três elementos indispensáveis:
a) em primeiro lugar, a
verificação de uma conduta antijurídica
, que abrange comportamento contrário a direito, por comissão ou por omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a
existência de um dano
, tomada a expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de
um nexo de causalidade
entre um e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário a direito não teria havido o atentado ao bem jurídico." (in "Instituições de Direito Civil", v. I, Introdução ao Direito Civil. Teoria Geral do Direito Civil, Rio de Janeiro: Forense. 2004. p.661).

Sendo assim, não restou demonstrada a conduta ilícita por parte da empresa apelante, sendo que os depoimentos testemunhais também são imprecisos e vagos quanto a uma ocorrência fática, não devendo persistir a condenação, conforme entendeu o Juízo de Piso.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO, a fim de reformar in totum a sentença vergastada, julgando improcedente o pedido inicial.

Como consequência, inverto o ônus de sucumbência, permanecendo sua cobrança suspensa pelo prazo legal, em razão de ser a parte Autora beneficiária da Justiça gratuita.

É como voto.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/02/2025